Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701231-88.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CAMILA GOULART RODRIGUES, CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto por CAMILA GOULART RODRIGUES não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O Art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria, diante da ausência dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da recorrente, determinou à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 69587045). Consoante certidão de ID 70166426, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois a apelante, em que pese intimada, deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por CAMILA GOULART RODRIGUES, nos termos do Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após, independente da preclusão, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação interposto por CONTRATTI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA ao ID 67139351. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator